Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711331-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKENS DOS SANTOS FERREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: STEFANNY DA SILVA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ilkens dos Santos Ferreira Cavalcante em face da r. decisão (ID 24944820, pág. 265) que, nos autos da Ação movida por Stefanny da Silva Garcia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do Agravo (ID 24944817), alega que não possui renda fixa e depende de bicos e serviços esporádicos, os quais foram totalmente comprometidos em decorrência da pandemia, razão pela qual necessita do benefício requerido. Aduz que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais advindas da ação sem prejuízo do sustento próprio e da família. Sustenta que a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência pessoal. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 24944820, pág. 159), faturas do cartão de crédito (24944820, págs. 256-261) e extratos bancários sem identificação pessoal (ID 24944820, págs. 262-264). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que o Agravante complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 24967119). O Recorrente colacionou extratos bancários (ID 25192444) e declaração de isento de Imposto de Renda (ID 25192445). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O d. magistrado a quo concluiu, após a análise da documentação anexada para fins de comprovação da necessidade do benefício requerido (ID 24944820 pág 255-264), que não restou comprovada a condição de hipossuficiente da parte Agravante (ID 24944820 pág 265). Ocorre que, mesmo após instado nesta instância recursal a comprovar a necessidade da benesse, verifico que o Recorrente não juntou documentos que permitam concluir pela insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Isso porque, da análise dos extratos bancários anexados pelo Agravante (ID 25192444), cuja movimentação é praticamente inexistente, infere-se que ele possui outro meio de renda omitido nos autos para pagamento das faturas de cartão de crédito (ID 24944820, págs. 256-261) e das alegadas despesas com “transporte, alimentação, moradia (luz, água, imposto), etc.”(ID 24944817, pág. 5). Registre-se que, excetuando os pagamentos constantes das faturas de cartão de crédito, os respectivos comprovantes de custeio dos demais gastos não foram apresentados. Além desse aspecto, compulsando os autos de origem, verifiquei que o Recorrente nada disse sobre a alegação da parte Autora de que ele seria “sócio de ao menos 3 (três) empresas que juntas formam capital de mais de meio milhão de reais” (ID 24944820, pág. 200, 215-217). Em breve consulta ao portal http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp, constatei o Agravante figura como sócio administrador de duas das três citadas empresas: “V.J. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA”, CPNJ 03.286.687/0001-61, situação cadastral ativa e “LIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA”, CNPJ 11.880.117/0001-23, situação cadastral inapta; sendo que a última possui capital social de R$120,000,00 (cento e vinte mil reais), segundo o referido site. Por conseguinte, concluo que as provas expostas nos autos não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos juntados (ID 25192444). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator